Tribunal: STF
Processo: ARE 1199007
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR – PRONAF. VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE DE REQUISIÇÃO DE DADOS BANCÁRIOS DIRETAMENTE PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REQUISIÇÃO DIRETA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL AO BANCO DO NORDESTE. DADOS PROTEGIDOS PELO SIGILO BANCÁRIO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. NECESSIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência assentada nas Cortes Superiores, não possui o Ministério Público a prerrogativa de ter acesso a dados acobertados pelo sigilo bancário, sem a respectiva autorização judicial. 2. Hipótese em que restou demonstrada a correção da apelante em recusar a fornecer ao parques os dados das pessoas que realizaram empréstimos no âmbito daquela instituição financeira. 3. Apelação provida” (fl. 14, vol. 2). 
    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos sem efeitos infringentes:
    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição ou omissão no julgado e, por construção pretoriana integrativa, erro material. 2. Hipótese em que há omissão no acórdão no tocante à apreciação da alegação de que a requisição direta pelo MPF estaria escudada no princípio da publicidade, conforme entendimento do STF. Argumento rejeitado, diante do caso concreto. 3. Embargos providos sem efeitos infringentes” (fl. 26, vol. 2).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. VI e VIII do art. 129 da Constituição da República (fls. 39-48, vol. 2). 
    Pede “seja o recurso provido, reformando-se o acórdão impugnado, por afronta a dispositivo constitucional, modificando o julgado com o fim de reconhecer a possibilidade de o Ministério Público requisitar diretamente as informações que repute necessárias nos procedimentos administrativos de sua competência, nos termos do art. 129, incisos VI e VIII da Constituição Federal” (fl. 48, vol. 2).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (fls. 79-80, vol. 2).
    No agravo, o agravante sustenta que “a questão aqui enfocada, ao dizer respeito à possibilidade de o Ministério Público (in casu, o Federal) ter acesso a informações relacionadas a verbas públicas independentemente de quebra de sigilo bancário, por ordem judicial, foi objeto de considerável provocação, como forma de forçar o debate, como não nos deixa mentir o parecer ministerial a partir da seguinte ementa (às fls. 158): (…) ‘O Ministério Público Federal, com base nos amplos poderes de investigação que lhe foram concedidos pela Constituição Federal (art. 129, incisos VI, VIII) e pela Lei Complementar n. 75/93 (art. 8º, incisos II e IV, e § 2º), pode requisitar diretamente informações a respeito dos beneficiários de financiamentos concedidos por instituição, sobretudo pública (BNB), com recursos subsidiados pelo erário federal, com o objetivo de instruir procedimento administrativo instaurado em defesa do patrimônio. Aplicação do princípio da publicidade (art. 37, CF). 3 - Parecer pelo improvimento do apelo, mantendo a sentença proferida pelo Juízo a quo’" (fls. 93-94, vol. 2). 
    Assinala que “o tema, gostando ou não, foi agitado e enfrentado pelo tribunal a quo” (fl. 96, vol. 2).
    4. Em 24.5.2019 determinei vista dos autos à Procuradoria-Geral da República (e-doc. 6).
    5. Em 16.3.2020, a Procuradoria-Geral da República anotou que, “em que pese o cerne da questão debatida ao longo de todo o processo tratar da possibilidade de o Ministério Público ter acesso a informações que dizem respeito a verbas públicas sem a necessidade de quebra de sigilo bancário, por meio de requisição do próprio Parquet, o que se verifica dos autos é que a decisão de admissibilidade do Recurso Extraordinário aplicou o entendimento que é adotado por essa Suprema Corte no sentido de não aceitar o prequestionamento implícito” e “o acórdão combatido não faz referência ao referido dispositivo constitucional [incs. VI e VIII do art. 129 da Constituição da República] que serviu de fundamento para interposição do recurso extraordinário. Desta forma, forçoso concordar-se com o aplicado na decisão de admissibilidade, a qual apontou a incidência das Súmulas 282 e 356/STF, sendo este o entendimento firmado nessa Corte Constitucional, como se depreende verbis: (…) Com essas considerações, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo conhecimento do agravo para não conhecer o recurso extraordinário” (fls. 7-11, e-doc. 7).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    6. Razão jurídica assiste ao agravante.
    Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada de incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, pois a matéria tratada no presente recurso foi objeto de oportuna impugnação.
    7. O Tribunal de origem assentou:
    “Pretende o Banco do Nordeste do Brasil ver reconhecida a regularidade da sua postura, consistente na recusa em fornecer ao Ministério Público Federal dados acobertados pelo sigilo bancário. No exame da questão, verifico escorreito o proceder adotado pelo apelante. Com efeito, a negativa em apresentar os dados das pessoas que celebraram contrato de financiamento encontra amparo na LC 105/2001 (art. 3º), bem assim constitui direito fundamental insculpido na CF/88. Assim, resta induvidosa a necessidade da intervenção judicial para a quebra de sigilo bancário. Há de se ter em mente, no entanto, a regularidade dos elementos de fls. 73/77, uma vez que os mesmos vieram aos autos por determinação judicial, a teor da decisão de fls. 60/63. Com essas considerações, DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO para reconhecer a regularidade da conduta da apelante na negativa de fornecer ao Ministério Público Federal dados acobertados pelo sigilo bancário, sem determinação judicial” (fls. 10-11, vol.2).
    Ao julgar os embargos de declaração, o desembargador relator assentou:
    “No exame da questão, tenho que o precedente supracitado da Suprema Corte [Mandado de Segurança n. 21.729] não se aplica ao caso concreto. Com efeito, a requisição ao Banco do Nordeste do Brasil foi formulada diretamente pelo parquet, a partir de meras denúncias chegadas ao órgão Ministerial, não se sabendo ao certo, até então, a origem dos recursos utilizados para o financiamento. De outra banda, consoante se infere dos oficios requisitórios (fls. 31/32 e 51/52), a Procuradoria da República no Estado do Ceará em momento algum declinou as suspeitas havidas na concessão dos financiamentos, de modo a embasar satisfatoriamente a sua investigação. Nesse sentido, não vislumbro irregularidade na conduta do BNB” (fl. 23, vol. 2).
    Consta da sentença proferida pela Sétima Vara da Seção Judiciária do Ceará:
    “Na hipótese, trata-se [de] investigação sobre o PRONAF - PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR, realizados com recursos de origem pública, qual seja, do FNE - Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, podendo ocorrer a requisição direta, aos órgãos envolvidos” (fl. 105, vol. 1).
    8. Extrai-se da sentença originária e também do acórdão recorrido que o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar foi realizado com verbas públicas. 
    9. Este Supremo Tribunal assentou que o Ministério Público pode requisitar informações diretamente às instituições financeiras nos casos de financiamentos concedidos com recursos subsidiados pelo erário. Assim, por exemplo:
    “Mandado de Segurança. Sigilo bancário. Instituição financeira executora de política creditícia e financeira do Governo Federal. Legitimidade do Ministério Público para requisitar informações e documentos destinados a instruir procedimentos administrativos de sua competência. 2. Solicitação de informações, pelo Ministério Público Federal ao Banco do Brasil S/A, sobre concessão de empréstimos, subsidiados pelo Tesouro Nacional, com base em plano de governo, a empresas do setor sucroalcooleiro. 3. Alegação do Banco impetrante de não poder informar os beneficiários dos aludidos empréstimos, por estarem protegidos pelo sigilo bancário, previsto no art. 38 da Lei nº 4.595/1964, e, ainda, ao entendimento de que dirigente do Banco do Brasil S/A não é autoridade, para efeito do art. 8º, da LC nº 75/1993. 4. O poder de investigação do Estado é dirigido a coibir atividades afrontosas à ordem jurídica e a garantia do sigilo bancário não se estende às atividades ilícitas. A ordem jurídica confere explicitamente poderes amplos de investigação ao Ministério Público - art. 129, incisos VI, VIII, da Constituição Federal, e art. 8º, incisos II e IV, e § 2º, da Lei Complementar nº 75/1993. 5. Não cabe ao Banco do Brasil negar, ao Ministério Público, informações sobre nomes de beneficiários de empréstimos concedidos pela instituição, com recursos subsidiados pelo erário federal, sob invocação do sigilo bancário, em se tratando de requisição de informações e documentos para instruir procedimento administrativo instaurado em defesa do patrimônio público. Princípio da publicidade, [caput do] art. 37 da Constituição. 6. No caso concreto, os empréstimos concedidos eram verdadeiros financiamentos públicos, porquanto o Banco do Brasil os realizou na condição de executor da política creditícia e financeira do Governo Federal, que deliberou sobre sua concessão e ainda se comprometeu a proceder à equalização da taxa de juros, sob a forma de subvenção econômica ao setor produtivo, de acordo com a Lei nº 8.427/1992. 7. Mandado de segurança indeferido” (MS n. 21.729, Redator para o acórdão o Ministro Néri da Silveira, Plenário, DJ 10.9.2001). 
    “Recurso ordinário em habeas corpus. Ação penal. Associação criminosa, fraude a licitação, lavagem de dinheiro e peculato (arts. 288 e 313-A, CP; art. 90 da Lei nº 8.666/93; art. 1º da Lei nº 9.613/98 e art. 1º, I e II, do DL nº 201/67). Trancamento. Descabimento. Sigilo bancário. Inexistência. Conta corrente de titularidade da municipalidade. Operações financeiras que envolvem recursos públicos. Requisição de dados bancários diretamente pelo Ministério Público. Admissibilidade. Precedentes. Extensão aos registros de operações bancárias realizadas por particulares, a partir das verbas públicas creditadas naquela conta. Princípio da publicidade (art. 37, caput, CF). Prova lícita. Recurso não provido. 1. Como decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao tratar de requisição, pelo Tribunal de Contas da União, de registros de operações financeiras, “o sigilo de informações necessárias para a preservação da intimidade é relativizado quando se está diante do interesse da sociedade de se conhecer o destino dos recursos públicos’ (MS nº 33.340/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 3/8/15). 2. Assentou-se nesse julgado que as ‘operações financeiras que envolvam recursos públicos não estão abrangidas pelo sigilo bancário a que alude a Lei Complementar nº 105/2001, visto que as operações dessa espécie estão submetidas aos princípios da administração pública insculpidos no art. 37 da Constituição Federal (…)’. 3. O Supremo Tribunal Federal reconheceu ao Ministério Público Federal o poder de requisitar informações bancárias relativas a empréstimos subsidiados pelo Tesouro Nacional, ao fundamento de que ‘se se trata de operação em que há dinheiro público, a publicidade deve ser nota característica dessa operação’ (MS nº 21.729/DF, Pleno, Relator para o acórdão o Ministro Néri da Silveira, DJ 19/10/01). 4. Na espécie, diante da existência de indícios da prática de ilícitos penais com verbas públicas, o Ministério Público solicitou diretamente à instituição financeira cópias de extratos bancários e microfilmagens da conta corrente da municipalidade, além de fitas de caixa, para a apuração do real destino das verbas. 5. O poder do Ministério Público de requisitar informações bancárias de conta corrente de titularidade da prefeitura municipal compreende, por extensão, o acesso aos registros das operações bancárias realizadas por particulares, a partir das verbas públicas creditadas naquela conta. 6. De nada adiantaria permitir ao Ministério Público requisitar diretamente os registros das operações feitas na conta bancária da municipalidade e negar-lhe o principal: o acesso ao real destino dos recursos públicos, a partir do exame de operações bancárias sucessivas (v.g., desconto de cheque emitido pela Municipalidade na boca do caixa, seguido de transferência a particular do valor sacado). 7. Entendimento em sentido diverso implicaria o esvaziamento da própria finalidade do princípio da publicidade, que é permitir o controle da atuação do administrador público e do emprego de verbas públicas. 8. Inexistência de prova ilícita capaz de conduzir ao trancamento da ação penal. 9. Recurso não provido” (RHC n. 133.118, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.3.2018).
    O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    10. Pelo exposto, dou provimento ao agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para reconhecer que o Ministério Público pode requisitar informações diretamente às instituições financeiras em casos de financiamentos concedidos com recursos subsidiados pelo erário.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora